Tribunal: STF
Processo: RE 1085539
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se concluiu pela validade da averbação do tempo de serviço em que servidor público do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, durante o período em que estava de licença sem remuneração para tratar de assuntos particulares, ocupou cargo público no Serviço Funerário do Município de São Paulo. O acórdão recorrido foi assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, COM OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DISTINTO. ARTIGO 37, XVI, CRFB. VEDAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDOS EM PARTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS.
    1. Questão controversa que diz respeito à possibilidade de averbação de tempo em que servidor do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, em licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares (de 08.04.1992 a 04.08.1993), ocupou cargo de Contador junto ao Serviço Funerário do Município de São Paulo (de 04.11.1991 a 02.08.1993).
    2. A Constituição Federal somente veda a acumulação de cargos e empregos públicos quando houver remuneração de ambos (Artigo 37, XVI, CRFB/1988). Estando o Impetrante/Apelado em gozo de licença sem vencimentos legalmente prevista e concedida para tratar de interesses particulares, desaparece o óbice constitucional, visto que fica afastada a percepção de remuneração e, portanto, excluído o fato que enseja a proibição.
    3. A proibição de acumular, sendo uma restrição de direito, não pode ser interpretada de forma ampla, como deseja a Administração. Verificando-se nos autos que não há remuneração de um deles, por força de licença para tratar de interesses particulares, não existe desrespeito à norma constitucional, impondo-se a averbação apenas do período em que deferida a licença sem vencimentos, ainda que o vínculo com o segundo cargo público tenha se formado em data anterior.
    4. Remessa necessária e apelação da União Federal providas em parte, apenas para corrigir o erro material constatado no dispositivo da sentença atacada (alterando-se a data final do período reconhecido para 02.08.1992, ao invés de 04.08.1992 como lá constou) e mantida a sentença atacada quanto aos demais termos” (pág. 16 do documento eletrônico 17).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, XVI, da mesma Carta, sob o argumento de que, 
    “a despeito de o exercício de cargo público na esfera municipal pelo impetrante ter ocorrido no período em que ele se encontrava afastado em licença, sem percepção de vencimentos, ele preservou a titularidade do cargo, razão pela qual se encontrava impedido de assumir outras funções” (pág. 6 do documento eletrônico 24).
    Sustenta-se, assim, que o tempo de serviço cuja averbação se postula foi exercido ilegalmente, dado que se originou de acumulação vedada de cargos públicos.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que a licença não remunerada não afasta a aplicação das normas constitucionais que vedam a acumulação de cargos e funções públicas, uma vez que o gozo da licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE. 
    1. As recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa. Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC 20/98.
    2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à atividade.
    3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração.
    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 382.389/MG, Rel. Min. Ellen Gracie – grifei).
    “Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ENFERMEIRO. ART. 17, § 2º, DO ADCT/88. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES. 
    1 - O fato de o servidor encontrar-se licenciado para tratar de interesses particulares não descaracteriza o seu vínculo jurídico, já que a referida licença somente é concedida a critério da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser interrompida, a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido do servidor. 
    2 - A Corte de origem limitou-se a interpretar a norma constitucional de natureza transitória, fazendo-o de forma razoável, sem ampliar direito que a Carta concedeu, excepcionalmente, aos profissionais de saúde que estivessem em situação de acumulação à época de sua promulgação. Vale dizer, a norma especial contempla a acumulação e afasta a incidência da regra geral que manteve vedada a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos tanto na administração direta, como na administração indireta ou fundacional (incs. XVI e XVII do art. 37). 
    3 - Recurso extraordinário não conhecido (RE 180.597/CE, Rel. Min. Ilmar Galvão – grifei).
    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do CNJ. Cumulação de delegação de serventia extrajudicial com cargo público. Servidor em licença não remunerada.
    1. Apesar de não ocuparem efetivo cargo público, a função exercida pelos titulares de serventias extrajudiciais possui inegável natureza pública.
    2. Dessa forma, aplicável ao caso a vedação prevista no inciso XVII do art. 37 da Constituição Federal, que estende a proibição de cumulação também para as função públicas.
    3. A impossibilidade de acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, ‘não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a Administração’ (RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Ellen Gracie).
    4. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS 27.955-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.106.068-AgR/MS, de minha relatoria; RE 1.234.749/AM, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 399.475/DF, Rel. Min. Eros Grau.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator